Tribunal: TJES
Processo: 5005013-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005013-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LA EMPREENDIMENTOS PARQUE DAS CASTANHEIRAS SPE LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 04/10/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de aprofundar o exame da matéria, em razão da sustentação oral empreendida da Tribuna, entretanto após analisar os autos, não vejo dúvida em acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

Isto porque, consoante ponderado por Sua Excelência, é possível, por certo, verificar a incidência de regulamentação aparentemente conflitante no tocante ao distanciamento do Empreendimento de Loteamento realizado pela Recorrente e o aterro sanitário existente nas proximidades, de modo que o esclarecimento em questão perpassa pela discussão de aplicabilidade no que tange à distância mínima de 500 (quinhentos) metros entre os empreendimentos prevista na Norma Técnca NBR 13.896 da ABNT.

Destarte, a sobredita norma regulamentadora técnica ABNT NBR 13896:1997, em seu item 4.1.1, “h”, determina esta distância mínima entre aterro e núcleo populacional,
verbatium
:

“
4.1.1
Para a avaliação da adequabilidade de um local aos critérios descritos em 4.1, diversas considerações

técnicas devem ser feitas:

[...]
h)
distância mínima a núcleos populacionais - deve ser avaliada a distância do limite da área útil do aterro a núcleos populacionais, recomendando-se que esta distância seja superior a 500 m.”

Por seu turno, a cogência acerca da aplicação da sobredita norma regulamentadora técnica provém do disposto no artigo artigo 2°, da Lei Federal n. 12.305
/2010 qu
e institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como da Resolução CONAMA 404
/2008,
que estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário,
in litteris:

Lei Federal n. 12.305
/2010:

“Art. 2
o
Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta
Lei, nas Leis n
os
11.445, de 5 de janeiro de 2007
,
9.974, de 6 de junho de 2000
, e
9.966, de 28 de abril de 2000
, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).”

Resolução CONAMA n° 404, de 11 de novembro de 2008:

“Art. 4° No licenciamento ambiental dos aterros sanitários de pequeno porte contemplados nesta Resolução deverão ser exigidas, no mínimo, as seguintes condições,critérios e diretrizes:

(...)

II - respeito às distâncias mínimas estabelecidas na legislação ambiental e normas técnicas;"

Em sendo assim, ao menos em um grau sumário de cognição, afigura-se, ao menos em tese, verificado o fundamento de validade normativo da distância mínima exigida, evidenciando, portanto, o
fumus boni iuris.

Por sua vez, há perigo real de dano, considerando que a partir aplicação da norma em questão podem subsistir áreas residenciais em proximidade do aterro sanitário abaixo do limite técnico recomendado.

Frise-se que a observância da regulamentação técnica, em termos de Direito Ambiental, decorre da aplicação, inclusive, do Princípio da Precaução, notadamente, considerando o impacto socio-ambiental que os Aterros Sanitários, assim como outros Empreendimentos, ocasionam, subsistindo, outrossim, informações nos autos de que a existência do aterro precede o loteamento em questão.

Isto posto,

acompanho integralmente o Voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora, para conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento reformando parcialmente a Decisão vergastada no sentido de restringir que o Empreendimento da Recorrente seja levado a efeito em partes cuja afetação comprometa a distância mínima de 500 (quinhentos) metros do aterro sanitário, bem como para proceder à averbação na matrícula dos imóveis afetados acerca da existência da Ação Civil Pública originária e, ainda, que o Município de Aracruz se abstenha, até a definição nessa Ação Civil Pública, de autorizar a consecução do Empreendimento fora dos moldes estabelecidos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO VENCEDOR

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ARACRUZ E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ.

PROCESSO ORIGINÁRIO PJE Nº 5000415-12.2022.8.08.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas à reforma da r. decisão com cópia no ID nº 14390784, que, em sede de “Ação Civil Pública” ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ E OUTROS
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que: (i) o responsável pelo Loteamento Castanheira (
LA EMPREENDIMENTOS PARQUE DAS CASTANHEIRAS SPE LTDA, ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA e UALHIA POLTRONIERI FERREIRA
) se abstivesse de praticar qualquer ato que implique na implantação do Loteamento em tela, na área objeto do processo originário; (ii) o Requerido Município de Aracruz se abstenha de conceder e (iii) suspenda qualquer tipo de licença que autorize a instalação e implantação do Loteamento Castanheira a menos de 500 metros do aterro.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, a exordial do agravante registra que:

1) O Ministério Público Estadual, através da 2ª Promotoria de Justiça de Aracruz, instaurou o Inquérito Civil referenciado em epígrafe – cujo original instrui esta exordial – com o objetivo de “apurar supostas irregularidades no loteamento Parque das Castanheiras, aprovado pelo município pelo Decreto Municipal n° 30.251/15, em desrespeito a ABNT NBR 13896:1997”;

2) Inicialmente, as informações colhidas nestes autos deram início com àquelas estampadas no bojo do procedimento MPES nº 2015.0014.2954-33, que tratava da proliferação de moscas e o incomodo noturno causado pelo odor de chorume na localidade do Vale Verde e adjacências;

3) Naquela oportunidade foi expedida a Notificação Recomendatória MPES nº 008/2018, tendo por objeto o dever do Município de Aracruz de não autorizar/licenciar a construção de Loteamentos em distância inferior a definida pela ABNT NBR 13896:1997, qual seja, 500 metros do aterro sanitário da Brasil Ambiental, localizado no Município de Aracruz;

4) Na denúncia que inaugurou o presente procedimento, o IEMA afirma que, antes mesmo de o Loteamento Parque das Castanheiras buscar se regularizar, o Município de Aracruz foi alertado da problemática;

5) Em decorrência da expedição da NR MPES 008/2018, o Município de Aracruz, através do Memorando 024/2018 – SEMOB, recomendou as Secretarias que não realizassem autorização ou concessão de licenças para empreendimentos que estivessem contrários a NBR;

6) Em 22 de maio de 2018, a própria Secretaria de Obras e Infraestrutura confirmou que o empreendimento (ora Requerido) encontrava-se em desacordo com o PDM, com construções executadas sem as devidas licenças municipais, razão pela qual o Requerido Município indeferiu a renovação do Alvará para o Loteamento dar continuidade as obras, com base na legislação municipal nº 3.143/2008;

7) Instado a se manifestar, o IEMA informou que a análise quanto à viabilidade de regularização da atividade de loteamento predominantemente residencial é realizada pelo IEMA, mediante licenciamento ambiental e apresentação das documentações administrativas e técnicas pertinentes, tais como anuência de uso e ocupação do solo emitida pela Prefeitura e projeto urbanístico e das demais infraestruturas devidamente aprovadas pela Prefeitura;

8) O IEMA informou, ainda, que a anuência de uso e ocupação do solo é documentação obrigatória e fundamental na análise quanto à viabilidade, uma vez que a implantação e a operação de qualquer atividade e uso depende de prévia anuência do Município, que lhe ateste a conformidade do empreendimento com solo que ocupará, destacando que compete ao Município disciplinar e ordenar a ocupação do solo e a distribuição especial das atividades;

9) Já segundo às informações da SEMAM, após a ampliação do aterro, o loteamento denominado “Castanheira”, deixou de estar a mais de 500 (quinhentos) metros do aterro, conforme se observa do relatório fotográfico elaborado pela SEMAM;

10) O Centro de Apoio do MPES (CAOA) elaborou relatório apresentando informações quanto ao empreendimento e destacando que o aterro licenciado e instalado no local há aproximadamente 25 anos cumpriu as exigências do licenciamento ambiental e com o advento da ABNT-NBR 13896 e cumpre as exigências para operação de disposição final de resíduos não perigosos;

11) O CAOA disse ainda que quando da implantação do aterro não havia população próxima e foi apresentado os estudos para implantação, tendo sido aprovado pelo órgão ambiental competente;

12) Em 12 de agosto de 2019, a Municipalidade reconhece que, muito embora o empreendimento não possua Alvará de Conclusão e Licença de Operação já haviam três casas no local, ou seja, construídas de forma irregular;

13) Assim, conforme informações prestadas pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (fls. 87/91) o Loteamento Parque da Castanheiras, antes mesmo de possuir todas as licenças pertinentes ao empreendimento, realizou construções, sendo que fora autuado por tal ato;

14) Quando do registro do Loteamento, o Cartório de Registro de Imóveis encaminhou as peças que instruíam o procedimento de registro daquele imóvel. Naquela oportunidade, o MPES já alertou sobre a necessidade de cumprimento das normas ambientais e urbanísticas;

15) O Loteamento recebeu parecer favorável do MPES, desde que respeitadas as normas e diretrizes urbanísticas estabelecidas pelo Plano Diretor Municipal, bem como cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo licenciamento ambiental, ressalvado o poder-dever deste órgão de exercer seu múnus fiscalizatório;

16) O empreendimento foi aprovado apenas no ano de 2015, através do decreto 30.251, de 21/20/2015;

17) Ocorre que, em determinada resposta apresentada pelo Município de Aracruz, por sua Secretaria de Meio Ambiente, esta informa que não há possibilidade de flexibilização dos 500 metros previstos na NBR nº 13896/97;

18) Ademais, nos relatos apresentados pela Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz, esta informa que tanto a célula III, quanto a célula XII encontram-se a menos de 500 metros do Loteamento, o que inviabiliza, ao menos, metade de sua área útil para venda de lotes;

19) O Estatuto da Cidade, Lei n.º 10.257/200, prevê que o Município, órgão licenciador, deve exigir o EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, um instrumento de política urbana, regulamentado conforme os seu Plano Diretor Urbano. O EIV (Estudo de Impacto da Vizinhança) dará maior segurança ao empreendimento, evitando riscos futuros, conciliando eventuais conflitos com a vizinhança, apresentando propostas de adequações necessárias e ainda recomenda ajustes necessários à infraestrutura urbana (loteamento), a fim de minimizar os impactos negativos gerados para a vizinhança;

20) Nestes moldes, permitir a instalação de um loteamento a menos de 500 metros do aterro sanitário viola o Plano Diretor Municipal de Aracruz, bem como a legislação federal que determina a observância das normativas NBR ABNT;

21) A conjuntura até o momento descrita coloca em xeque o crescimento ordenado das cidades, em consonância com o substrato normativo urbanístico vigente, e a própria garantia de moradia digna a seus adquirentes;

22) Diante da conduta ilegal do Loteador e da postura claramente omissiva do 2º; 3º e 4º Requeridos, aos quais incumbem o dever legal de regularização dos loteamentos, em seus aspectos jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, outra alternativa não resta a este Órgão Ministerial senão deduzir em Juízo a presente pretensão, como mecanismo processual imprescindível à supressão da descrita situação irregular.

Seguindo o iter procedimental, o Juízo a quo proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos de tutela pretendido pelo Parquet.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento (ID nº 2735089), argumentando, em síntese, que: (i) instaurou, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Aracruz, Inquérito Civil com o objetivo de “apurar supostas irregularidades no loteamento Parque das Castanheiras, aprovado pelo município pelo Decreto Municipal n° 30.251/15, em desrespeito a ABNT NBR 13896:1997”; (ii) o procedimento MPES nº 2015.0014.2954-33 que tratou da proliferação de moscas e o incômodo noturno causado pelo odor de chorume na localidade do Vale Verde e adjacências deu origem à Notificação Recomendatória MPES nº 008/2018, a qual teve por objeto o dever do Município de Aracruz de não autorizar/licenciar a construção de Loteamentos em distância inferior a definida pela ABNT NBR 13896:1997, qual seja, 500 metros do aterro sanitário da Brasil Ambiental, localizado no Município de Aracruz; (iii) em decorrência da expedição da NR MPES 008/2018, o Município de Aracruz, por meio do Memorando 024/2018 – SEMOB, recomendou que as Secretarias não realizassem autorização ou concessão de licenças para empreendimentos que estivessem contrários a NBR; (iv) Em 22/05/2018 houve confirmação por parte da Secretaria de Obras e Infraestrutura acerca da irregularidade do empreendimento denominado “Castanheira” por estar em desacordo com o PDM, estando a menos de 500 (quinhentos) metros do aterro, contendo construções executadas sem as devidas licenças municipais; (iv) o Município de Aracruz indeferiu, após confirmação da Secretaria de Obras e Infraestrutura, a renovação do Alvará, com base na legislação municipal nº 3.143/2008, para dar continuidade às obras; (v) o Loteador e o Município de Aracruz devem observar toda área útil do aterro no momento da licença, uma vez que ampliações futuras de células podem interferir na distância entre o núcleo populacional e o aterro sanitário; (vi) um loteamento a menos de 500 metros do aterro sanitário viola o Plano Diretor Municipal de Aracruz, bem como a legislação federal que determina a observância das normativas NBR ABNT;

Aduz ainda que “o intuito do Ministério Público (MP) é de impedir que o loteamento se instale no local em que se encontra (menos de 500 metros do aterro) e gere prejuízo aos adquirentes futuros” e que existem incontáveis e iminentes prejuízos aos moradores do novo empreendimento, uma vez que os problemas apontados nos autos do Inquérito Civil nº 2015.0014.2954-33 já são enfrentados pelos moradores que residem em distâncias maiores, de modo que os futuros moradores do empreendimento objeto da presente medida liminar poderão enfrentar dificuldades ainda maiores.

Ressalta que o IEMA, por meio de nota técnica NS/DT nº 014/2016, informou que em visita ao bairro Vale Verde, o qual está há uma distância de 2 (dois) quilômetros da central de tratamento de resíduos, observou a presença de moscas em todas as casas visitadas. Não obstante, afirma que, além do bairro Vale Verde, outros bairros apresentam a mesma problemática.

Anota ainda que o aterro está naquela localidade desde os anos 2000 e que em 2009 o aterro já se encontrava com todas as suas expansões, de modo que o Município deveria ter se atentado às questões ambientais decorrentes da presença do aterro na região ao conceder licenças no entorno.

Sustenta que a plausibilidade do direito encontra substrato no texto legal, de modo que ausente a observância das normas contidas na ABNT NBR 13896:1997.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas emergenciais neste grau recursal, protesta pela anulação da decisão recorrida, determinando que, em sede de tutela provisória de urgência: (i) seja liminarmente determinado que o responsável pelo Loteamento Castanheira (2º;3º e 4º Requeridos) se abstenham de praticar qualquer ato que implique a implantação do Loteamento em tela, na área objeto dos autos; (ii) Seja liminarmente determinado que o Requerido Município de Aracruz (1º Requerido) se abstenha de conceder qualquer tipo de licença que autorize a instalação e implantação do Loteamento Castanheira a menos de 500 metros do aterro; (iii) seja liminarmente determinada, ao 1º Requerido, a suspensão dos efeitos de qualquer licença que autorize a instalação e implantação do Loteamento Castanheira a menos de 500 metros do aterro, até julgamento final deste processo; (iv) Seja liminarmente determinado o bloqueio da matrícula do imóvel, devidamente averbada perante o Cartório de Registro Imobiliário, para que não haja venda de lotes a consumidores que, futuramente, serão prejudicados com desfazimento do loteamento; (v) seja liminarmente determinado aos 2º; 3º e 4º Requeridos que se abstenham de realizar ligação de água e esgoto na localidade alvo desta ação, devendo, para tanto, ser oficiado o SAAE de Aracruz, bem como a Escelsa, para que não realizem ligação destes serviços na localidade, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (mil) reais.

O pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento foi deferido pela decisão de Id nº 2845242.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

No caso em apreço, verifica-se aparente conflito prático entre licenças emitidas por diferentes órgãos ambientais, esbarrando em diferentes interpretações de normas técnicas envolvendo a legislação ambiental.

Considerando o conflito reinante das licenças emitidas pelo órgão municipal e pelo órgão estadual acerca da distância mínima necessária entre os dois empreendimentos, torna-se necessário avaliar o caso em tela com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque ambos os empreendimentos devem estar adequados a uma boa ordenação da cidade e cumprir a função social da propriedade sob o pálio da precaução e prevenção no âmbito ambiental.

Ao menos nesta fase processual, e considerando a iminência de futuros e possíveis problemas em decorrência da distância entre os empreendimentos em tela, torna-se necessário atender aos princípios da prevenção, precaução e também da informação, já que a compra e venda de imóveis no loteamento em questão deve considerar a existência de aterro sanitário vizinho.

Nesse jaez, entendo pertinente a suspensão parcial da implementação do Loteamento Castanheiras apenas em relação à área que se coloca em discussão no que tange a distância de 500 (quinhentos) metros entre os empreendimentos prevista na NBR 13.896 da ABNT, de modo a manter a implementação na área que estiver dentro da distância mínima prevista na norma supracitada.

Os Tribunais Pátrios corroboram com esse entendimento, na medida em que permitem a regularização de empreendimentos que estão irregulares perante os órgãos competentes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE QUE TEVE O ACESSO AO SISTEMA FISCAL MUNICIPAL BLOQUEADO – FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL - MEDIDA QUE IMPORTA NA PARALISAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES - INVOCADA ILEGALIDADE DO ATO – ORDEM CONCEDIDA -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ACERCA DA IRREGULARIDADE CONSTATADA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
– ATO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO - APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - MÉRITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO –
MEDIDA CAUTELAR QUE SE REVELA POSSÍVEL APENAS EM SITUAÇÕES EXTREMAS E EMERGENCIAIS – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA ESPÉCIE – FATO NOVO CONSTATADO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL – IMPETRANTE QUE JÁ POSSUÍA LICENÇA AMBIENTAL VÁLIDA À ÉPOCA DA RESTRIÇÃO IMPOSTA – MOTIVAÇÃO INVOCADA RECHAÇADA
- RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. X (TJPR - 5ª C. Cível - 0003954-73.2019.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 06.06.2022) (TJ-PR - REEX: 00039547320198160129 Paranaguá 0003954-73.2019.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 06/06/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Suficiência das provas produzidas – NÃO DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – INOCORRÊNCIA (...) Sentença de procedência da ação, determinando que o réu promova a demolição da edificação, remoção dos entulhos e plano de recuperação para a área – Área de Proteção Ecológica da Serra do Itapeti, consistente em Zona de Proteção Ambiental, ZPA-1 que, nos termos do disposto na Lei 4.529/85, artigos 3º, 6º e 17, permite a ocupação do solo, desde que com parcelamento de lotes com no mínimo 20 mil m2 e mediante expedição prévia de licença de obra ou construção – Imóvel que não satisfaz tais requisitos – Hipótese, porém, em que a prova coligida no Inquérito Civil aponta para a existência de construção e ocupação anteriores à Lei 4.529/85, com permanência autorizada pelo artigo 24, com possibilidade, em tese, de regularização ambiental da ocupação, não promovida pelo réu –
Cumprimento das obrigações de fazer mantidas, com a ressalva de que deverá ser assegurada ao réu a possibilidade de obter licenciamento junto ao órgão ambiental competente
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10055230920138260361 SP 1005523-09.2013.8.26.0361, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 07/08/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - EMPREENDIMENTO URBANÍSTICO - REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA - RISCO DE DANO AO MEIO AMBIENTE - PARALISAÇÃO DAS OBRAS - POSSIBILIDADE - INTERDIÇÃO JUDICIAL DO EMPREENDIMENTO, PROIBIÇÃO DE VENDAS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES - DESPROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para o deferimento do pedido de antecipação de tutela, sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, é mister que estejam presentes elementos probatórios que evidenciem ao juiz a probabilidade do direito da parte, assim como a existência de elementos que demonstrem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Novo CPC (Lei nº 13.105/2015). (...)
4. O deferimento dos pedidos de interdição judicial do empreendimento, proibição de vendas, propagandas e publicidades, se mostram medidas desproporcionais no caso específico dos autos, que podem tumultuar o processo e inviabilizar a regularização ambiental do empreendimento.
(TJ-MG - AI: 10672150127344001 Sete Lagoas, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 03/08/2017, Câmaras Cíveis / 8ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2017)

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista português José Gomes Canotilho:

"Quanto à medida a ser adotada com base na precaução, ela deverá ser proporcional (se em casos de risco muito elevado poderá ser decidida a interdição da actividade, já em casos de risco reduzido a informação do público poderá ser suficiente), coerente (a medida deve ser de âmbito e natureza comparáveis às medidas já tomadas em domínios equivalentes) e precária (as medidas precaucionais devem ser revistas periodicamente à luz do progresso científico e, sempre que necessário, alteradas)." (CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional ambiental português e da União Europeia. In: CANOTILHO, Joaquim José Gomes; e LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito constitucional ambiental. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 72)

Diante da suspensão parcial de implementação do Loteamento Castanheira nos moldes delineados acima, também merece acolhida a pretensão liminar para que o Município de Aracruz se abstenha de conceder qualquer tipo de licença que autorize a instalação e implementação do Loteamento Castanheira a menos de 500 (quinhentos) metros, bem como a suspensão dos efeitos de qualquer licença que autorize a instalação e implantação do Loteamento Castanheira a menos de 500 (quinhentos) metros do aterro, até julgamento final deste processo.

Portanto,
deve a medida pleiteada recair tão somente em relação à área objeto de discussão
, já que é possível extrair a área que não esbarra na distância mínima entre os empreendimentos, até que sobrevenha ulterior decisão, com procedimentos fundados em cognição exauriente.

Quanto ao bloqueio da matrícula do imóvel, entendo ser medida desproporcional, ao menos nesta fase processual. Isso porque a suspensão parcial da implementação do Loteamento Castanheiras apenas em relação à área que se coloca em discussão no que tange à distância de 500 (quinhentos) metros e a proibição/suspensão dos efeitos de licenças por parte do ente municipal em desacordo com a NBR 13.896 da ABNT são suficientes para evitar a construção em lotes que possam ser alvo de prejuízos futuros em decorrência do desfazimento do loteamento.

Todavia, reputo como sendo razoável a averbação da existência de ação civil pública na matrícula do imóvel em questão, uma vez que a averbação permite que terceiros sejam informados sobre eventuais obrigações decorrentes da presente demanda.

Outros Tribunais Pátrios também coadunam com esse entendimento:

AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE OBJETIVA A CONFORMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ÀS NORMAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS LIMINARES FORMULADOS VISANDO PARALISAR AS OBRAS, PROIBIR A COMERCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS E DAR PUBLICIDADE À DEMANDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -SUSTENTADA VEDAÇÃO DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS EM ZONA RURAL. ÁREA QUE PASSOU A INTEGRAR O PERÍMETRO URBANO COM A EDIÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RANCHO QUEIMADO (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/2008). VÍCIO INOCORRENTE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ALUDIDO DIPLOMA LEGAL REJEITADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. II - ALEGAÇÃO DE QUE O EMPREENDIMENTO CARACTERIZA LOTEAMENTO E NÃO CONDOMÍNIO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE PLANO DE CONSTRUÇÃO QUE VINCULE AS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. IRREGULARIDADE FORMAL QUE, A DEPENDER DA SITUAÇÃO MATERIAL, PODERÁ SER SUPRIDA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO NÃO AFASTADA. EMPREENDIMENTO QUE, ADEMAIS, ENCONTRA-SE CONCLUÍDO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE, TODAVIA, DE DAR PUBLICIDADE À DEMANDA A FIM DE ALERTAR POSSÍVEIS INTERESSADOS. EVIDÊNCIAS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE MATA ATL NTICA, INCLUSIVE DE ESPÉCIES EM EXTINÇÃO, E DE TUBULAÇÃO DE CURSO D'ÁGUA, SEM PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INTERVENÇÕES SUJEITAS À EXIGÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA), A TEOR DO ART. 225, § 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE PROVIMENTO INIBITÓRIO. OBSERV NCIA AO PRIMADO DA PROPORCIONALIDADE. ADOÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS: PARALISAÇÃO DAS INTERVENÇÕES QUE IMPLIQUEM SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA, SOB PENA DE MULTA; EXIBIÇÃO DO ROL DE ADQUIRENTES; E
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DESNECESSIDADE DE PROIBIR PUBLICIDADE E VENDA DE LOTES, BEM COMO DE AFIXAÇÃO DE PLACAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 01478327220158240000 Santo Amaro da Imperatriz 0147832-72.2015.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 13/06/2017, Primeira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AVERBAÇÃO DA DEMANDA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
É possível a averbação da existência da ação civil pública no Registro de Imóveis, pois constitui ato de publicidade e de proteção do meio ambiente, dando ciência a eventual adquirente do bem imóvel acerca de eventuais obrigações decorrentes do resultado da lide.
A responsabilidade civil ambiental é propter rem, acompanhando o bem imóvel, de modo que o proprietário do bem responde pelos danos ao meio ambiente perpetrados. (TRF4, AG 5010351-75.2012.404.0000, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão João Pedro Gebran Neto, D.E. 15/08/2012) - sem destaque no original.

Nessa mesma linha, também reputo como medida desproporcional a proibição de ligação de água e esgoto no loteamento, uma vez que as medidas anteriormente deferidas alcançam a finalidade almejada pelo parquet e são capazes de evitar maiores prejuízos.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que:
A)
a
LA EMPREENDIMENTOS PARTE DAS CASTANHEIRAS SPE LTDA
suspenda implementação do Loteamento Castanheiras apenas em relação à área que estiver a menos de 500 (quinhentos) metros entre os empreendimentos prevista na NBR 13.896 da ABNT;
B)
o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
se abstenha de conceder qualquer tipo de licença que autorize a instalação e implantação do Loteamento Castanheira a menos de 500 metros do aterro, até julgamento final deste processo e suspenda eventuais licenças em desacordo com a NBR 13.896 da ABNT;
C)
seja efetuada a averbação da existência da Ação Civil Pública nº 5000415-12.2022.8.08.0006 no registro imobiliário do imóvel denominado Parque das Castanheiras.

Outrossim,
julgo prejudicado
o agravo interno de id nº 2920787.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Peço vista

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE OBJETIVA A CONFORMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ÀS NORMAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS LIMINARES FORMULADOS VISANDO PARALISAR AS OBRAS, PROIBIR A COMERCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS E DAR PUBLICIDADE À DEMANDA - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LOTEAMENTO - NORMAS ABNT - NBR 13.896 - PROXIMIDADE ATERRO - LIMITE 500 METROS - PARALIZAÇÃO PARCIAL - APENAS EM RELAÇÃO À ÁREA QUE ESTIVER DENTRO DA DIST NCIA MÍNIMA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. In casu, há aparente conflito prático entre licenças emitidas por diferentes órgãos ambientais, esbarrando em diferentes interpretações de normas técnicas envolvendo a legislação ambiental.

2. Considerando o conflito reinante das licenças emitidas pelo órgão municipal e pelo órgão estadual acerca da distância mínima necessária entre os dois empreendimentos, torna-se necessário avaliar o caso em tela com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque ambos os empreendimentos devem estar adequados a uma boa ordenação da cidade e cumprir a função social da propriedade sob o pálio da precaução e prevenção no âmbito ambiental.

3. Ao menos nesta fase processual, e considerando a iminência de futuros e possíveis problemas em decorrência da distância entre os empreendimentos em tela, torna-se necessário atender aos princípios da prevenção, precaução e também da informação, já que a compra e venda de imóveis no loteamento em questão deve considerar a existência de aterro sanitário vizinho.

4. É pertinente a suspensão parcial da implementação do Loteamento Castanheiras apenas em relação à área que se coloca em discussão no que tange a distância de 500 (quinhentos) metros entre os empreendimentos prevista na NBR 13.896 da ABNT, de modo a manter a implementação na área que estiver dentro da distância mínima prevista na norma supracitada. Assim, deve a medida pleiteada recair tão somente em relação à área objeto de discussão, já que é possível extrair a área que não esbarra na distância mínima entre os empreendimentos, até que sobrevenha ulterior decisão, com procedimentos fundados em cognição exauriente.

5. Diante da suspensão parcial de implementação do Loteamento Castanheira nos moldes delineados acima, também merece acolhida a pretensão liminar para que o Município de Aracruz se abstenha de conceder qualquer tipo de licença que autorize a instalação e implementação do Loteamento Castanheira a menos de 500 (quinhentos) metros, bem como a suspensão dos efeitos de qualquer licença que autorize a instalação e implantação do Loteamento Castanheira a menos de 500 (quinhentos) metros do aterro, até julgamento final deste processo.

6. É desproporcional o bloqueio da matrícula do imóvel, ao menos nesta fase processual, uma vez que a suspensão parcial da implementação do Loteamento Castanheiras apenas em relação à área que se coloca em discussão no que tange à distância de 500 (quinhentos) metros e a proibição/suspensão dos efeitos de licenças por parte do ente municipal em desacordo com a NBR 13.896 da ABNT são suficientes para evitar a construção em lotes que possam ser alvo de prejuízos futuros em decorrência do desfazimento do loteamento.

7. Razoável a averbação da existência de ação civil pública na matrícula do imóvel em questão, uma vez que a averbação permite que terceiros sejam informados sobre eventuais obrigações decorrentes da presente demanda.

8. Desproporcional a proibição de ligação de água e esgoto no loteamento, uma vez que as medidas anteriormente deferidas alcançam a finalidade almejada pelo parquet e são capazes de evitar maiores prejuízos.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Outrossim, prejudicado o agravo interno.